Tribunal: TJES
Processo: 5000554-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000554-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ASAFI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000554-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ASAFI

E
MBARGADO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ASAFI
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo município ora embargado.

Em suas razões, sustenta o embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que o município não fez absorção das vantagens pessoais anteriormente recebidas, sendo que o Município pleiteou, após a decisão colegiada, pela extinção do cumprimento de sentença.

Pretende, ademais, o prequestionamento da matéria de forma a viabilizar a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões no evento 3225218 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ademais, também vale registrar que, segundo a jurisprudência do C. STJ,
“os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.825/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência da alegada omissão.

Em manifestação anterior, de forma clara, fiz constar que
“
a partir da data em que os representados pela associação optaram pelo recebimento de suas remunerações através do regime de subsídio, deveriam deixar de receber acréscimos como gratificações, adicionais, abonos, verbas de representação ou outras espécias remuneratórias.”

Pontuei, ademais, que
“
o direito reconhecido na r. sentença executada – que determinou a incor
poração da
“gratificação por pontos tarefa” e
d
a “gratificação por ponto resultado” -
exauriu-se com a realização da mencionada opção, uma vez que houve, como alegado pelo ente municipal agravante, a absorção de todas as vantagens pessoais anteriormente recebidas.”

Ressaltei, ainda, que
“
a jurisprudência pátria tem compreendido que o termo final acerca da possibilidade de pagamento das vantagens até então recebidas pelo servidor é justamente a data em que houve a opção pelo novo regime remuneratório (subsídio)”
de forma a inexistir
“óbice de que, antes de tal momento, as mesmas gratificações sejam devidas aos substituídos, nos termos da r. sentença objeto do cumprimento provisório deflagrado pela associação.”

A tese ora sufragada em sede de embargos de declaração, no sentido de que o município não fez absorção das vantagens pessoais anteriormente recebidas, em meu sentir, extrapola o mérito do próprio recurso, devendo tal matéria – bem como eventual realização de prova pericial – ser dirimida pelo magistrado de primeiro grau.

É dizer, o v. acórdão não deixou de se manifestar sobre ponto crucial ao deslinde da causa, de forma a autorizar o manejo da via integrativa, razão pela qual, em última análise, tenho que a parte recorrente pretende, em verdade, a rediscussão de matéria já deliberada por este Colegiado, o que não é permitido na via ora em análise.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000554-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negando provimento ao recurso de embargos de declaração interposto em face do v. acórdão id 2835874, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, devendo a questão relativa à absorção das vantagens pessoais, bem como à realização de prova pericial, ser dirimida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000554-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ASAFI

E
MBARGADO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

2
.
Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.